Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-84.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-84.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTES DA CRUZ - CPF: 672.990.751-72 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EMENTA E VOTO QUE SE REFEREM A OUTRO CASO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO - SANEAMENTO DO VÍCIO POR NOVA PUBLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Havendo notório erro material quando da publicação da decisão que julgou apelação anterior, cabe pronto acolhimento do recurso de embargos de declaração para saneamento do vício e correta publicação dos fundamentos decisórios que ensejaram o acolhimento dos embargos anteriores.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação no
1000883-84.2020.8.11.0053
– Classe – 198 – CNJ -

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MILTES DA CRUZ
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no
1000883-84.2020.8.11.0053

– Classe 198 – CNJ – Santo Antônio do Leverger/MT, que acolheu os embargos, para, em complemento ao acórdão recorrido, fixar os juros moratórios nos moldes da Súmula 54 do STJ (cf. Id no 110725956).

A embargante aduz que o acórdão padece de erro material, pois o voto lançado no sistema PJE se refere a caso diverso, pelo que pede sejam acolhidos os embargos para que o vício apontado seja saneado (cf. Id. no 118071469).

O prazo legal decorreu sem que o embargado contra-arrazoasse o recurso (cf. Id. no 118071470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura dos documentos vinculados aos Ids. n. 116245960, n. 114302451 e n. 116242996,
mostra que houve erro material quando do lançamento do voto do acórdão embargado, constante do sistema PJE, sendo, pois, evidente o erro formal a comprometer o acórdão
, estando o voto a se referir a caso diverso.

Cabe, pois, transcrever a ementa e o voto do aresto embargado que concluiu pelo acolhimento dos embargos anteriores, conforme se vê a seguir:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – OMISSÃO SANADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. O eg. STJ já consolidou, inclusive por Súmula, o entendimento de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula 54/STJ).

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado de fato não se pronunciou quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação indenizatória, devendo, por isso, serem acolhidos dos embargos de declaração apenas para sanar a omissão quanto a este tópico da insurgência recursal.

O eg. STJ já consolidou, inclusive por Súmula, o entendimento de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula 54/STJ), razão pela qual, o pleito da embargante para que incidam desde o evento danoso encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Desse modo, acolho os embargos declaratórios e, em complemento ao acórdão embargado, fixo os juros moratórios nos moldes da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional em questão, cuja decisão restou formalmente maculada apenas por erro material, acolho os presentes declaratórios para sanar o vício do erro material (CPC, art. 1.022, III), determinando que a nova publicação enfeixe no cimo a ementa e o voto com os fundamentos decisórios corretos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022